Tribunal: TJSP
Processo: 1018923-40.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, o criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 3. Comprovado que o negócio efetivamente se consumou e decorreu da intermediação do autor, é devida a respectiva comissão pelo trabalho realizado. 4. Se tanto os vendedores quanto os compradores usufruíram dos serviços prestados pelo corretor para a venda e aquisição do bem imóvel, e não havendo qualquer documento subscrito pelo autor que eximisse os compradores da responsabilidade pelo pagamento da comissão, todos são responsáveis por sua quitação. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelos apelantes para 15% sobre o valor da condenação (art. 85,§11, do CPC).